Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-85.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000737-85.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Pendem de julgamento os embargos (ID: 22131261 e ss.), opostos pelo Distrito Federal, em face da execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF, decorrente do Mandado Segurança n. 7253/97, no qual foi reconhecido o direito ao pagamento do benefício alimentação, instituído pela Lei distrital n. 786/94. No ID: 22131302, levantou-se a suspensão do feito outrora determinada. Contra a decisão, o DF interpôs agravo (ID: 22131303). Negou-se provimento ao recurso (ID: 22131308). Em face do v. acórdão, o exequente opôs embargos de declaração (ID: 22131560), aos quais também se negou provimento (ID: 22131561). O Distrito Federal interpôs recursos extraordinário (ID: 22131563) e especial (ID: 22131562). No juízo de admissibilidade, o Presidente da Corte indeferiu o processamento dos recursos constitucionais (ID: 22131577). No ID: 22131594 - Pág. 2, o embargante consignou a prejudicialidade parcial dos embargos, persistindo apenas a discussão quanto ao patamar máximo das RPVs e aos limites da condenação. O SINDIRETA requereu a inclusão do feito em pauta de julgamento. Antes, porém, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao interesse no julgamento dos embargos. Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador